Tribunal: STF
Processo: HC 62667
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS - DESCABIMENTO.
NÃO CABE NO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO DO HABEAS CORPUS A
REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS EM QUE SE FIRMOU A CONDENAÇÃO, A PRETEXTO
DE QUE SÃO INSUFICIENTES E CONTRADITORIAS.
HABEAS CORPUS DENEGADO.